Tribunal: TJMT
Processo: 0010916-28.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010916-28.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HILDO JOAO DE FIGUEIREDO - CPF: 161.858.701-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON RICARDO NASCIMENTO - CPF: 023.257.251-89 (VÍTIMA), ALINE REGIANE NASCIMENTO - CPF: 024.399.471-05 (ASSISTENTE), SANDRA HELENA DA SILVA XIMENES NASCIMENTO - CPF: 474.819.781-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV,
c/c
14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e
AgRg no HC n. 994.423/PR
; TJMT,
RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Hildo João de Figueiredo
contra a sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0010916-28.2016.8.11.0042, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV,
c/c
14, II, ambos do Código Penal) (id. 293111497).

Nas
razões recursais
, o recorrente pugna pelo decote das qualificadoras imputadas, uma vez que seriam manifestamente improcedentes. Argumenta que a vingança, no caso dos autos, não representa torpeza e que o mero ataque pelas costas não indica o uso de artifícios com o objetivo de minar a capacidade defensiva da vítima (id. 293111509).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do recurso (id. 293111511).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 293111513).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 297006868).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Hildo João de Figueiredo
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), em desfavor do ofendido Anderson Ricardo Nascimento, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 30 de novembro de 2015, por volta das 20h30, na residência particular situada na Rua São Francisco, bairro Ouro Fino, nesta capital, o denunciado HILDO JOÃO DE FIGUEIREDO tentou matar a vítima Anderson Ricardo Nascimento, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial acostado às fls. 57/64.

Segundo o apurado, o denunciado era casado com a irmã da vítima e moravam todos no mesmo terreno, em casas separadas.

No dia dos fatos, a vítima estava chegando em casa quando o denunciado estava no terreno e perguntou se ela teria jantado, tendo respondido que sim. O acusado, então, chamou o cunhado ANDERSON para a sua casa, a fim de separar um pouco de feijoada para um amigo da vítima que havia pedido.

Sendo vítima ANDERSON entrou do

assim, a na casa denunciado HILDO e foi na cozinha servir a comida, momento em que acusado saiu e foi em direção ao banheiro, voltando com uma faca de açougueiro e desferindo golpes nas costas do ofendido.

Na sequência, a vítima ANDERSON conseguiu se virar e segurou a faca pela lâmina, momento em que HILDO puxou a arma branca e desferiu mais golpes.

O denunciado evadiu-se levando consigo o instrumento do crime.

Restou apurado que, antes dos fatos, a irmã da vítima havia terminado o relacionamento com o denunciado, momento em que ele ameaçou os familiares da ex-esposa, inclusive a vítima ANDERSON, dizendo que iria matá-los.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto a vítima recebeu atendimento médico que evitou a sua morte.

De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que o crime foi cometido por motivo torpe, visto que o denunciado agiu imbuído de sentimento de vingança em razão do término do relacionamento amoroso com a irmã da vítima. Além disso, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão dela ter sido atacada de inopino, mediante golpes de faca pelas costas. [...]”
(id. 293110975).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Irresignado, o pronunciado interpõe recurso em sentido estrito, oportunidade em que impugna a incidência das qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa.

Nesse intuito, argumenta que a qualificadora do motivo torpe exige a presença de uma causa vil, abjeta e socialmente repugnante, de maneira que a simples vingança não implica sua configuração.

Em relação ao emprego de meio que dificultou a defesa, discorre que inexistem provas capazes de sinalizar o uso de artifícios com o intuito de minar a capacidade de reação do ofendido.

Apesar do arrazoado recursal, a pretensão não procede.

A respeito da
possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No que se refere à qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal, é certo que o mero desejo de vingança, por si só, não configura motivo torpe. A caracterização da torpeza exige a análise das circunstâncias que envolveram a conduta, de modo que é indispensável avaliar o fator, ainda que de ordem subjetiva, que impulsionou o agente à prática do crime, a fim de verificar se a causa possui uma raiz moralmente reprovável, apta a justificar o reconhecimento da referida qualificadora.

Da mesma forma, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“a torpeza do motivo está exatamente na causa da sua existência [...] a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, reconhece que, embora a simples vingança não qualifique o motivo como torpe, aquilo que constitui o anseio vingativo é que deve ser levado em consideração para a incidência da qualificadora. Nesta linha, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] existência de elementos que indicam possível motivação torpe para o crime, especialmente diante de indícios extraídos da prova oral e do interrogatório do agravante, os quais sugerem que o homicídio pode ter sido cometido por vingança, em razão de relacionamento anterior entre a vítima e a ex-companheira do acusado [...] a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato [...] havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes ou vingança, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 994.423/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Na espécie, a denúncia narra que a vingança que motivou o crime seria o fato de a irmã da vítima ter encerrado o relacionamento que mantinha com o recorrente.

Durante a instrução probatória, este panorama fático ficou corroborado pelas declarações de
Sandra Helena da Silva Ximenes,
ex-sogra do recorrente e mãe do ofendido Anderson, e
Aline Regiane Nascimento,
ex-companheira do recorrente e irmã da vítima.

De acordo com os depoimentos judiciais das mencionadas informantes, o recorrente, insatisfeito com o término do relacionamento, acreditava que o ofendido havia auxiliado sua irmã Aline a sair da residência sem que o pronunciado soubesse (id. 293111491).

Portanto, o caderno processual indica que o delito possa ter sido cometido em virtude de uma motivação moralmente abominável pelo sentimento ético social comum, de modo que, havendo provas nos autos para sustentar a incidência da qualificadora, sua manutenção é medida que se impõe.

Pertinente à qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, o conjunto probatório angariado aos autos também confere suporte a esta circunstância.

Consoante narrado pelo ofendido
Anderson Ricardo Nascimento
em juízo, o recorrente o chamou para jantar e, enquanto servia comida, o acusado o esfaqueou duas vezes pelas costas. Ressaltou que o ataque foi inesperado e que não houve qualquer tipo de discussão ou conversa antes do acontecimento (id. 293111491).

A narrativa da vítima é corroborada pelo laudo pericial n. 1.9067.2.2016.82689-01, o qual atesta a presença de duas lesões na região escapular (costas) esquerda (id. 293110962 - Pág. 74).

Nesse contexto, infere-se, ao menos em teoria, a ocorrência de um ataque de inopino e pelas costas, razão pela qual a tese acusatória de que o delito foi praticado mediante o emprego de artifícios que dificultaram a defesa possui respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório.

Em situações análogas, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício apregoa a manutenção da qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal:

“[...] As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos autos, pois os recorrentes atraíram a vítima sob pretexto de negociação comercial e a atacaram de surpresa, dificultando sua reação [...]”
(TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Por corolário, a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente e, por consequência, deve ser mantida na pronúncia a fim de possibilitar a análise pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Hildo João de Figueiredo,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025